Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731474-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DE SOUZA FERNANDES AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A., B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALINE DE SOUZA FERNANDES em face de STONE PAGAMENTOS S.A. e OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de n. 0704734-61.2022.8.07.0000, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Os extratos bancários de fls. 58/62 (ID 134789576 a ID 134789577) comprovam que a autora recebe, mensalmente, créditos em sua conta bancária (via PIX) que superam o montante de R$5.000,00. Tal fato, associado àquele de que a autora se dispôs de quantia superior a R$3.000,00 em investimento de alto risco, infirma a declaração de hipossuficiência apresentada. É certo que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e art. 98, do CPC). Todavia, sob pena de se desvirtuar o instituto da gratuidade de justiça, impõe-se o seu pronto indeferimento quando se verificar nos autos que a parte não se enquadra como hipossuficiente, já que o benefício em comento “não se reveste do caráter de benevolência” (Acórdão no 1399484, 07390257520218070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 9/2/2022, DJE: 22/2/2022). Assim, reputo que a autora percebe quantia suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Concedo à autora o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais, mediante juntada aos autos da respectiva guia e do comprovante de pagamento. No mesmo prazo, deverá cumprir a determinação de emenda indicada nos itens 1, 2 e 3 da decisão de fls. 50/52 (ID 131025470), apresentando emenda na íntegra, a fim de substituir a inicial ID 130816908, que será excluída. A inércia da parte ensejará o indeferimento da inicial. A parte autora agrava. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) a situação financeira da autora sofreu severas modificações em razão da situação pandêmica que atingiu a população mundial; 2) a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade; 3) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede o provimento do recurso para fins de se conceder o benefício da gratuidade de justiça à agravante. A parte agravante foi intimada (ID 39565050) para, querendo, complementar a documentação apresentada, para fins de comprovação da alegação de hipossuficiência. A parte agravante apresentou a petição de ID 39754278. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, e tempestivo. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte formula pedido de concessão da gratuidade de justiça. Analisando o caso concreto, em fase de cognição sumária, não reputo demonstrada a hipossuficiência da parte agravante. Isso porque, em que pese goze a declaração de hipossuficiência de presunção relativa de veracidade, o Juízo pode determinar a comprovação da hipossuficiência sempre que verificar qualquer tipo de inconsistência. Intimada a complementar a documentação, a parte agravante se limitou a apresentar documentos insuficientes e sem qualquer outro esclarecimento. Desse modo, não vislumbro, por enquanto, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por força do art. 101, §1o, do CPC a parte agravante está dispensada do recolhimento das custas até a decisão de mérito do presente agravo, ressalvando-se que, em caso de desprovimento recursal, deverá recolher todas as custas processuais pertinentes (recursais e do processo prinicipal), sob pena de extinção do processo na origem. Deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2022 17:13:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador